Tribunal: TJSP
Processo: 1003061-47.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Interesse de agir configurado pela demora na análise do pedido de aposentadoria. Pretensão ao reconhecimento do tempo especial a partir da aplicação do art. 40, §4o, inciso III da CF, Súmula Vinculante no 33 do C. STF e art. 57 da Lei no 8.213/91. Requisitos não preenchidos até a edição da LCE no 1.354/2020,

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Interesse de agir configurado pela demora na análise do pedido de aposentadoria. Pretensão ao reconhecimento do tempo especial a partir da aplicação do art. 40, §4o, inciso III da CF, Súmula Vinculante no 33 do C. STF e art. 57 da Lei no 8.213/91. Requisitos não preenchidos até a edição da LCE no 1.354/2020, aplicável ao caso. Demais pedidos prejudicados. Precedentes. Sentença reformada. Recurso voluntário fazendário e remessa necessária providos. Recurso voluntário da autora prejudicado.